Tribunal: TJDFT
Processo: 0730895-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. SIMULAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
2. A simulação exige acordo comum entre as partes com a finalidade de enganar terceiros de acordo com os requisitos do art. 167, § 1o, do Código Civil.
3. O erro substancial exige a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais, seja determinante para a realização do negócio jurídico, conforme disposto no art. 139 do Código Civil.
4. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, desprovida.